Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Verificação, em sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749711-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JABIMAEL PIRES DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id.66472501) interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, proposta por JABIMAEL PIRES DE FARIA, em desfavor do DISTRITO Federal, na qual se busca a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de pensão, em razão de doença grave diagnosticada (Neoplasia maligna – Carcinoma Espinocelular Microinvasor - Neoplasia Maligna de Colo Uterino), com fundamento no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Em suas razões recursais (id.66472501), narra que foi diagnosticada com neoplasia maligna (carcinoma de colo de útero), e que a patologia é indiscutivelmente grave, e obviamente faz com que tenha que dispender consideráveis valores com medicamentos e tratamentos todos os meses. Alega que a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, necessária a sua subsistência, o que demonstra, por si só, o periculum in mora no caso de persistir a retenção do imposto de renda na folha de seus proventos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela requerida, de modo que não sejam realizadas as retenções mensais do Imposto de Renda, nem que seja impostas penalidades pelo não recolhimento de tais valores até preferida decisão definitiva. Preparo recolhido (ids. 67151519 e 67151522), ante a negativa de gratuidade de justiça por essa eg. Turma Recursal (id. 66833791). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado; é tempestivo, adequado à espécie de decisão e preparo devidamente recolhido. Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu, em sede de liminar, o pedido de suspensão imediata dos descontos referentes ao imposto de renda em seus proventos de pensão. Para melhor compreensão da controvérsia transcrevo, em parte, a decisão impugnada, confere-se: “[...]É evidente que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para obter o reconhecimento da isenção. A questão não é essa. Como não houve requerimento administrativo durante mais de 15 anos, este juízo não tem como apurar se haveria resistência do poder público em reconhecer o benefício. Os atos do poder público, comissivos e omissivos, somente podem ser controlados sob a perspectiva da legalidade. Se a administração não teve a oportunidade de se manifestar, em razão da omissão da própria autora, não há como apurar eventual ilegalidade em relação ao reconhecimento ou não da isenção tributária [...] Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória”. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, entende-se que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para se obter o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de pensão ou aposentadoria, quando for comprovado a existência de doença grave elencada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, porém, na hipótese de concessão de antecipação de tutela, é indispensável que estejam presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, exigidos cumulativamente, nos termos do ar. 300 do CPC, confere-se: “ A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,” Acerca do perigo do dano entende-se que este se refere ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de prejuízo grave. Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no tempo do estabelecimento da controvérsia, ou seja, do surgimento da lide, cuja ocorrência é anterior ao processo. Portanto, não se vislumbra o perigo do dano, ante a ausência de comprovação de resistência por parte poder público em conceder a isenção de imposto de renda incidentes nos proventos de pensão da parte agravante em razão de ser portadora de doença elencada na lei autorizadora, mesmo porque desconhece as razões que, em tese, o obrigaria a conceder o benefício, nessa oportunidade, não avisto motivos para reformar a decisão recorrida, de modo que, entendo que razão não assiste à parte agravante. No que tange à alegação de que a patologia a qual é acometida é indiscutivelmente grave, e obviamente faz com que tenha que dispender consideráveis valores com medicamentos e tratamentos todos os meses, verifica-se que não consta nos autos nenhuma comprovação de despesas com o tratamento da doença, assim, entendo que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Quanto à afirmação de que a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, necessária a sua subsistência, o que demonstra, por si só, o periculum in mora no caso de persistir a retenção do imposto de renda na folha de seus proventos, também sem razão. Cabe destacar que o fato gerador do Imposto de Renda, conforme o art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza, incluindo, portanto, o de natureza alimentar. Assim, os descontos efetuados, como já acontece ao logo dos anos, a priori, não tem o condão de compromete a subsistência da parte agravante. Não se desconhece que a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XXXV, aduz claramente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrando assim o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Todavia, a pretensão liminar carece dos requisitos autorizadores, porquanto no caso não há elementos que evidenciem a lesão ou ameaça de lesão ao direito postulado, tornando inviável o provimento do recurso para antecipação da tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Com efeito, ante a verificação, em sede de cognição sumária, da ausência de pressuposto necessário à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – O deferimento inaudita altera parte é medida excepcional, que não se configura na espécie. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 12 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital